Tribunal: TJDFT
Processo: 0702071-43.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0702071-43.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDER GLADSTON DA SILVA NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Apelação Criminal interposta por EDER GLADSTON DA SILVA NASCIMENTO contra a sentença de ID: Num. 27496005, proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga-DF, que o condenou às penas de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto, substituídas por uma restritiva de direito, pela prática da contravenção penal prevista no art. 65 do Decreto-Lei no 3.688/1941 e do crime previsto no art. 24-A da lei 11.340/06, por duas vezes, c/c artigos 5o e 7o da Lei 11.340/06 (perturbação da tranquilidade e descumprimento de medidas protetivas). Compulsando os autos, verifica-se que a Defesa do réu interpôs recurso de apelação e manifestou o desejo de arrazoá-lo em instância superior (ID: Num. 27496016). Em que pese tenha sido concedido vista dos autos à Defesa para apresentação das razões recursais, nos termos do art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal (ID: Num. 27838066), as razões do recurso de apelação não foram apresentadas pelo Núcleo de Prática Jurídica constituído no processo. Tendo em vista a ausência das razões recursais, houve a tentativa de intimação pessoal do réu para constituir novo advogado ou, na sua inércia, que os autos fossem remetidos à Defensoria Pública. Conforme a certidão de ID: Num. 29017117, o réu não foi encontrado no seu último endereço que foi declarado nos autos, tendo o Oficial de Justiça certificado a sua mudança do local há aproximadamente 30 dias, conforme informado por Marlene Rodrigues de Oliveira. Assim, considerando que o réu mudou de endereço sem comunicar ao Juízo originário, impossibilitando sua intimação, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para que apresente as razões recursais no prazo legal. Posteriormente, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apresentação de contrarrazões ao recurso. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para ofertar o seu parecer. Cumpra-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2021 13:56:57. ROBSON BARBOSA Desembargador